Tribunal: STJ
Processo: 5016431-43.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233256 - RS(2025/0331761-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: THIAGO BARBOSA DA ROSA
RECORRENTE
: BRUNO MARTINELLI ROSA
ADVOGADOS
: PAULA MAYARA DARRO MARTINS ROCHA FILZEK - SP372658
ANDRÉ GUILHERME ROVINA PRATES - SP420020
ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO - RS049578
STEPHANEA MAYARA DARRO MARTINS ROCHA FILZEK -
SP416177
RECORRIDO
: CARLOS DA ROSA SOBRINHO - SUCESSÃO
RECORRIDO
: ROSAURA DA ROSA FRANKE
RECORRIDO
: ROSANE HOFF DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL KOBER - RS051169
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. APURAÇÃO
DE HAVERES. AVALIAÇÃO FISCAL PARA ITCMD.

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo de instrumento
manejado nos autos de inventário e partilha, que manteve decisão indeferindo a
juntada dos DREs dos últimos dez anos da sociedade e fixando que o valor das
quotas sociais considerado no inventário seria aquele definido pela Fazenda
2.
Pública quando do pagamento do ITCMD.
No recurso especial, a parte
recorrente sustenta violação aos arts. 1.031 do Código Civil e 606, 620, § 1o, I e II,
630, parágrafo único, 637 e 638 do Código de Processo Civil, defendendo a
obrigatoriedade de apuração de haveres com balanço especialmente levantado,
balanço de determinação e perícia especializada para avaliação das quotas sociais,
bem como a impossibilidade de vincular o valor das quotas ao montante
3.
fiscalmente apurado para o ITCMD.
Indica, ainda, divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55554887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a461e1b3-1653-4f94-886c-3182d3f4890f

com acórdãos de Tribunais de Justiça estaduais que teriam determinado, em
hipóteses análogas, a realização de perícia e a apuração de haveres no próprio
inventário, em detrimento da adoção exclusiva do valor fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em inventário, o acórdão
recorrido violou os arts. 1.031 do Código Civil e 606, 620, § 1o, I e II, 630,
parágrafo único, 637 e 638 do Código de Processo Civil ao: (i) indeferir a juntada
dos DREs dos últimos dez anos e afastar a realização de perícia contábil para
apuração de haveres das quotas sociais, adotando a situação patrimonial à data da
resolução (óbito) e os critérios fiscais já utilizados pela Fazenda Pública para o
ITCMD; (ii) admitir a utilização do valor fiscal das quotas como parâmetro idôneo
para o estágio atual do inventário, sem nova avaliação judicial complexa; e (iii)
afastar a alegada divergência jurisprudencial quanto à necessidade de perícia e à
inadequação da avaliação fiscal para fins de definição do valor das quotas sociais
do sócio falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento do Tribunal de origem de que a apuração dos haveres deve
observar a situação patrimonial da sociedade à data da resolução, com preservação
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e utilização dos critérios fiscais
adotados pela Fazenda Pública, está lastreado em análise das provas e da estrutura
societária constantes dos autos, sendo inviável sua revisão em recurso especial, em
face do óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A verificação da imprescindibilidade de prova pericial ou da suficiência do
balanço e dos dados contábeis já existentes nos autos insere-se na esfera de
discricionariedade técnica do juiz, à luz do princípio do livre convencimento
motivado, de modo que a pretensão de impor, em sede especial, a realização de
perícia e a juntada de DREs de uma década demanda reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem consignou que o inventário não é via adequada para a
ampla e complexa dilação probatória necessária à aferição do valor de mercado
(“preço de saída”) da empresa, devendo questões mais complexas ser remetidas às
vias ordinárias, conclusão igualmente dependente da avaliação das circunstâncias
concretas do processo, insuscetível de revisão em recurso especial.
8. Como o afastamento das alegadas violações aos dispositivos de lei federal se
apoia em premissas fáticas definidas soberanamente pelo Tribunal de origem, a
incidência da Súmula 7 do STJ quanto à alínea
do
III, da Constituição
a
art. 105,
Federal prejudica, por arrastamento, o exame da divergência jurisprudencial
fundada na alínea
, pois não é possível realizar cotejo analítico sem reabrir a
c
análise das provas relativas à necessidade de perícia e à suficiência da avaliação
fiscal.
9. A majoração de honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil mostra-se incabível na hipótese, diante da ausência de prévia
fixação na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55554887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a461e1b3-1653-4f94-886c-3182d3f4890f

1. A aferição da necessidade de prova pericial e da suficiência dos elementos
contábeis apresentados no inventário para avaliar quotas sociais e apurar haveres
constitui matéria fático-probatória, insuscetível de reexame em recurso especial, à
luz da Súmula 7 do STJ.
2. É legítima, em sede de inventário e conforme as circunstâncias do caso
concreto, a utilização da avaliação fiscal realizada para fins de ITCMD como
parâmetro para o valor das quotas sociais, cabendo levar controvérsias complexas
sobre apuração de haveres às vias ordinárias.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à alegada violação de lei federal
impede o exame do dissídio jurisprudencial, quando o cotejo analítico pressupõe a
rediscussão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
III,
e ; CC,
CPC,
CF/1988, art. 105,
a c
art. 1.031;
arts. 606, parágrafo único; 612; 620, § 1o, I e II; 630, parágrafo único; 637; 638, §§
1o e 2o; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a461e1b3-1653-4f94-886c-3182d3f4890f

RECURSO ESPECIAL No 2233256 - RS(2025/0331761-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: THIAGO BARBOSA DA ROSA
RECORRENTE
: BRUNO MARTINELLI ROSA
ADVOGADOS
: PAULA MAYARA DARRO MARTINS ROCHA FILZEK - SP372658
ANDRÉ GUILHERME ROVINA PRATES - SP420020
ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO - RS049578
STEPHANEA MAYARA DARRO MARTINS ROCHA FILZEK -
SP416177
RECORRIDO
: CARLOS DA ROSA SOBRINHO - SUCESSÃO
RECORRIDO
: ROSAURA DA ROSA FRANKE
RECORRIDO
: ROSANE HOFF DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL KOBER - RS051169
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. APURAÇÃO
DE HAVERES. AVALIAÇÃO FISCAL PARA ITCMD.

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo de instrumento
manejado nos autos de inventário e partilha, que manteve decisão indeferindo a
juntada dos DREs dos últimos dez anos da sociedade e fixando que o valor das
quotas sociais considerado no inventário seria aquele definido pela Fazenda
2.
Pública quando do pagamento do ITCMD.
No recurso especial, a parte
recorrente sustenta violação aos arts. 1.031 do Código Civil e 606, 620, § 1o, I e II,
630, parágrafo único, 637 e 638 do Código de Processo Civil, defendendo a
obrigatoriedade de apuração de haveres com balanço especialmente levantado,
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

balanço de determinação e perícia especializada para avaliação das quotas sociais,
bem como a impossibilidade de vincular o valor das quotas ao montante
3.
fiscalmente apurado para o ITCMD.
Indica, ainda, divergência jurisprudencial
com acórdãos de Tribunais de Justiça estaduais que teriam determinado, em
hipóteses análogas, a realização de perícia e a apuração de haveres no próprio
inventário, em detrimento da adoção exclusiva do valor fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em inventário, o acórdão
recorrido violou os arts. 1.031 do Código Civil e 606, 620, § 1o, I e II, 630,
parágrafo único, 637 e 638 do Código de Processo Civil ao: (i) indeferir a juntada
dos DREs dos últimos dez anos e afastar a realização de perícia contábil para
apuração de haveres das quotas sociais, adotando a situação patrimonial à data da
resolução (óbito) e os critérios fiscais já utilizados pela Fazenda Pública para o
ITCMD; (ii) admitir a utilização do valor fiscal das quotas como parâmetro idôneo
para o estágio atual do inventário, sem nova avaliação judicial complexa; e (iii)
afastar a alegada divergência jurisprudencial quanto à necessidade de perícia e à
inadequação da avaliação fiscal para fins de definição do valor das quotas sociais
do sócio falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento do Tribunal de origem de que a apuração dos haveres deve
observar a situação patrimonial da sociedade à data da resolução, com preservação
da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e utilização dos critérios fiscais
adotados pela Fazenda Pública, está lastreado em análise das provas e da estrutura
societária constantes dos autos, sendo inviável sua revisão em recurso especial, em
face do óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A verificação da imprescindibilidade de prova pericial ou da suficiência do
balanço e dos dados contábeis já existentes nos autos insere-se na esfera de
discricionariedade técnica do juiz, à luz do princípio do livre convencimento
motivado, de modo que a pretensão de impor, em sede especial, a realização de
perícia e a juntada de DREs de uma década demanda reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem consignou que o inventário não é via adequada para a
ampla e complexa dilação probatória necessária à aferição do valor de mercado
(“preço de saída”) da empresa, devendo questões mais complexas ser remetidas às
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

vias ordinárias, conclusão igualmente dependente da avaliação das circunstâncias
concretas do processo, insuscetível de revisão em recurso especial.
8. Como o afastamento das alegadas violações aos dispositivos de lei federal se
apoia em premissas fáticas definidas soberanamente pelo Tribunal de origem, a
incidência da Súmula 7 do STJ quanto à alínea
do
III, da Constituição
a
art. 105,
Federal prejudica, por arrastamento, o exame da divergência jurisprudencial
fundada na alínea
, pois não é possível realizar cotejo analítico sem reabrir a
c
análise das provas relativas à necessidade de perícia e à suficiência da avaliação
fiscal.
9. A majoração de honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil mostra-se incabível na hipótese, diante da ausência de prévia
fixação na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da necessidade de prova pericial e da suficiência dos elementos
contábeis apresentados no inventário para avaliar quotas sociais e apurar haveres
constitui matéria fático-probatória, insuscetível de reexame em recurso especial, à
luz da Súmula 7 do STJ.
2. É legítima, em sede de inventário e conforme as circunstâncias do caso
concreto, a utilização da avaliação fiscal realizada para fins de ITCMD como
parâmetro para o valor das quotas sociais, cabendo levar controvérsias complexas
sobre apuração de haveres às vias ordinárias.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à alegada violação de lei federal
impede o exame do dissídio jurisprudencial, quando o cotejo analítico pressupõe a
rediscussão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
III,
e ; CC,
CPC,
CF/1988, art. 105,
a c
art. 1.031;
arts. 606, parágrafo único; 612; 620, § 1o, I e II; 630, parágrafo único; 637; 638, §§
1o e 2o; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO MARTINELLI
ROSA e por THIAGO BARBOSA DA ROSA com fundamento no
III, e
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
c
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de inventário e partilha.
O julgado foi assim ementado (fl. 69):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
DAS
SUCESSÕES.
PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DRE”
S. INTERESSE DE INGRESSAR NA SOCIEDADE. DESCABIMENTO. A
APURAÇÃO DOS HAVERES DO SÓCIO FALECIDO DEVE OBSERVAR O
PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE À DATA DA RESOLUÇÃO PELA MORTE
DO SÓCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. O
INTERESSE DE INGRESSAR NA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVE SER
MANIFESTADO DIRETAMENTE AOS SÓCIOS, SENDO, SE NECESSÁRIO,
SUBMETIDO
AOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS
E
AO
JUÍZO
COMPETENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.031 do Código Civil, porquanto o acórdão a quo teria afastado o
critério legal de apuração de haveres baseado na situação patrimonial da sociedade
à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado, substituindo-o
pela avaliação fiscal do ITCMD;
b) 606 do Código de Processo Civil, parágrafo único, pois defende ser
obrigatório, na omissão contratual, o critério do balanço de determinação com
avaliação de ativos e passivos a preço de saída, mediante perícia por especialista
em avaliação de sociedades;
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

c) 620 do Código de Processo Civil, § 1o, I, II, visto que sustenta a
necessidade de determinação judicial de balanço do estabelecimento e de apuração
de haveres quando o autor da herança era empresário individual ou sócio de
sociedade não anônima, com disponibilização de informações financeiro-contábeis;
d) 630 do Código de Processo Civil, parágrafo único, porque requer a
nomeação de perito para avaliação das quotas sociais ou apuração de haveres, em
contraposição ao valor fixado pela Fazenda Pública para fins de ITCMD;
e) 637 do Código de Processo Civil, porquanto a parte afirma que o
cálculo do tributo no inventário deve observar a oitiva das partes, não podendo a
avaliação administrativa substituir a fixação judicial; e,
f) 638 do Código de Processo Civil, § 1o, § 2o, visto que alega ser do juiz
a competência para acolher impugnações, determinar alterações no cálculo e julgar
o tributo, não se admitindo a imposição do valor fiscal como parâmetro definitivo.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da interpretação dada por
outros tribunais quanto à apuração de haveres e à necessidade de perícia judicial,
apontando os seguintes acórdãos: TJPR, Agravo de Instrumento n. 0042538-
14.2019.8.16.0000; TJMG, Agravo de Instrumento n. 10261070492812005; TJDF,
Agravo de Instrumento n. 07191181220248070000 (fls. 77-78), ao concluir que a
avaliação fiscal para ITCMD não substitui o balanço de determinação com perícia
para definição do valor das quotas sociais do sócio falecido.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine que a apuração de haveres das quotas sociais observe os critérios
dos arts. 606,
, 620, § 1o, I, II, e 630, parágrafo único, do CPC, com perícia
caput
contábil especializada, afastando-se a adoção do valor fixado pela Fazenda Pública
no ITCMD. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
violação ao 1.031 do Código Civil e se fixe que o valor das quotas deve ser
liquidado com base em balanço especialmente levantado.
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial pretende
rediscutir matéria fática (incidência da Súmula n. 7 do STJ), que não há violação
aos arts. 1.031 do Código Civil e 606, 620, § 1o, I, II, 630, parágrafo único, 637 e
638 do CPC, que a avaliação fiscal pode servir como ponto de partida para fins
tributários e que o inventário não comporta a dilação probatória ampla pretendida.
Sustenta, ainda, a inadmissibilidade da juntada posterior dos acórdãos paradigmas
para fins de dissídio, por deficiência de instrução e ausência de similitude fática e
jurídica (fls. 99-111).
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se a plausibilidade da
tese de violação a dispositivo de lei federal e o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, na apuração de haveres pautada pelo critério legal do
balanço de determinação, deve-se observar, tanto quanto possível, o patrimônio
societário como um todo (fls. 112-114).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a juntada dos DREs dos últimos dez anos da sociedade e
fixou que o valor das quotas sociais a ser considerado será aquele definido pela
Fazenda Pública quando do pagamento do ITCMD (fls. 66-68).
A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao recurso e reafirmando a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
apuração de haveres pela situação patrimonial à data da resolução e a inadequação
do inventário para ampla dilação probatória (fls. 66-69).
I - Arts. 1.031, do Código Civil, e 606, 620, § 1o, I e II, e 630,
parágrafo único, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão afrontou o
regime legal de apuração de haveres, que deve observar o patrimônio da sociedade
à data da resolução, com balanço especialmente levantado e balanço de
determinação, inclusive com perícia e avaliação de ativos e passivos. Aduz, ainda,
que, em inventário, o juiz deve determinar a apuração de haveres e nomear perito
para avaliar as quotas sociais.
O acórdão recorrido concluiu que o valor das quotas não deve se apoiar
na evolução financeira ao longo dos anos, mas na situação patrimonial à data do
óbito, e que a exigência de DREs da última década é incompatível com o rito do
inventário, remetendo questões complexas às vias ordinárias, nos termos do
do Código de Processo Civil. Manteve o indeferimento da juntada de
art. 612
DREs e consignou que o valor das cotas a considerar seria o fixado pela Fazenda
quando do pagamento do tributo (fls. 66-68).
O
do CPC faculta ao juiz a nomeação de perito se a Fazenda
art. 630
Pública não apresentar avaliação ou se houver impugnação fundamentada que
demande conhecimento técnico específico. O acórdão recorrido, no entanto,
fundamentou que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica deve ser preservada e
que os critérios fiscais adotados pela administração tributária possuem presunção
de legitimidade para o fim a que se destinam no inventário.
Para este Superior Tribunal concluir pela imprescindibilidade da perícia
ou pela inadequação do balanço apresentado, seria necessário revolver fatos e
provas para contrastar a complexidade da estrutura societária com a capacidade do
juízo de aferir o valor das quotas por outros meios.
Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ, pois a verificação da necessidade
de prova pericial é faculdade do magistrado condutor do feito, conforme o
princípio do livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

O Tribunal de origem consignou ainda que o inventário não é a sede
adequada para uma dilação probatória complexa e exauriente sobre o valor de
mercado ("preço de saída") da empresa, especialmente quando a medida
pretendida — juntada de DREs de dez anos — revela-se desproporcional à
celeridade do rito.
Aferir se o balanço levantado é suficiente ou se há necessidade de
perícia técnica demanda o reexame do acervo probatório, o que atrai, novamente, o
óbice da Súmula 7 do STJ.
II - Arts. 637 e 638, do Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma que, no inventário judicial, o ITCD deve ser
calculado e julgado pelo magistrado após a oitiva das partes e da Fazenda, e que
não se pode vincular o valor das quotas ao montante fixado administrativamente
para fins tributários.
O acórdão recorrido, ao manter a decisão que sinalizou a utilização do
valor fixado pela Fazenda quando do pagamento do tributo, assentou a
inadequação de ampla dilação probatória no inventário e a remessa de
controvérsias complexas às vias ordinárias (fls. 66-68).
Os artigos 637 e 638 do CPC tratam do procedimento de cálculo após a
avaliação.
Se o Tribunal de origem entendeu que a avaliação fiscal apresentada é
parâmetro idôneo para o estágio atual do processo, a reforma dessa decisão
exigiria incursão na análise da suficiência dos dados contábeis já existentes nos
autos, incidindo também o óbice da Súmula 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

A parte alega dissídio com os julgados do TJPR (AI 0042538-
14.2019.8.16.0000),
TJMG
(AI
10261070492812005)
e
TJDF
(AI
07191181220248070000), sustentando que deveriam ser determinados a perícia e a
apuração de haveres no inventário.
O acórdão recorrido tratou de agravo de instrumento em inventário,
indeferindo a juntada de DREs por uma década e afirmando a necessidade de
observar a situação patrimonial à data da resolução, com remessa de temas
complexos às vias ordinárias (fls. 66-68).
A incidência da Súmula 7 do STJ quanto às violações aos dispositivos
de lei federal (alínea a) prejudica, por via de consequência, o exame do dissídio,
conforme jurisprudência desta Corte. Não há como realizar o cotejo analítico se as
premissas fáticas de necessidade de prova e suficiência documental estão
vinculadas ao exame soberano das provas pelo Tribunal de origem.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54286618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:29
Código de Controle do Documento: 56bac2f8-411e-4035-97fe-35b881ba7512

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.256 / RS
Número Registro: 2025/0331761-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164314320258217000 52764513220238210001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO BARBOSA DA ROSA
RECORRENTE : BRUNO MARTINELLI ROSA
ADVOGADOS
: ROGERIO APARECIDO FERNANDES DE CARVALHO - RS049578
PAULA MAYARA DARRO MARTINS ROCHA FILZEK - SP372658
STEPHANEA MAYARA DARRO MARTINS ROCHA FILZEK -
SP416177
ANDRÉ GUILHERME ROVINA PRATES - SP420020
RECORRIDO
: CARLOS DA ROSA SOBRINHO - SUCESSÃO
RECORRIDO
: ROSAURA DA ROSA FRANKE
RECORRIDO
: ROSANE HOFF DA ROSA
ADVOGADO
: DANIEL KOBER - RS051169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: c498a15c-8829-47e2-9f6d-b3c971c10ec3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: c498a15c-8829-47e2-9f6d-b3c971c10ec3